Tribunal: TJSP
Processo: 2124499-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM AÇÃO DE COBRANÇA BUSCANDO O RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PREVENÇÃO DA COLENDA DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, NO ÂMBITO DA QUAL FOI DECIDIDA A APELAÇÃO NO "WRIT" – RECURSO NÃO CONHECIDO.